Tribunal: TJMT
Processo: 0005602-21.2016.8.11.0004
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005602-21.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[Eumar Vieira Simoes (APELANTE), ADELMO HENRIQUE OLIVER - CPF: 549.849.981-72 (ADVOGADO), FRED XAVIER REGO - CPF: 983.752.611-49 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), EUMAR VIEIRA SIMOES - CPF: 032.247.461-22 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO – ART. 306 E ART. 303 DO CTB –
ABSOLVIÇÃO –

1) EMBRIAGUEZ AO VOLANTE
– IMPROCEDÊNCIA - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL E TÉCNICA - POSSIBILIDADE DE CONSTATAÇÃO DA EMBRIAGUEZ POR OUTROS MÉTODOS - INTELIGÊNCIA DA LEI 12.760/12 - PROVA ORAL ROBUSTA ALIADA À CONFISÃO EXTRAJUDICIAL DO APELANTE –
2) LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR
–
CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA
– IMPROCEDÊNCIA – PROVA TESTEMUNHAL UNÍSSONA – ALTA VELOCIDADE DO AGENTE – AUSÊNCIA DE CULPA DA VÍTIMA – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL –
APELO DESPROVIDO
, DE ACORDO COM A PGJ.

1 - Com o advento da Lei 12.760/2012, o art. 306 do CTB, complementado pela Resolução 432/2013 do CONTRAN, passou a prever diversas formas de se aferir a capacidade psicomotora do agente, a fim de constatar se conduziu veículo automotor sob a influência de álcool ou outra substância psicoativa. Assim, as informações dos Policiais Militares, em Termo de Constatação, dando conta de que o apelante apresentava sinais visíveis de embriaguez, aliadas à sua própria confissão extrajudicial de que ingeriu bebida alcoólica e em seguida, pilotou sua motocicleta, são provas que legitimam a condenação pela autoria do crime do art. 306, do CTB;

2 - Afasta-se a alegação de culpa exclusiva da vítima, quando as provas são uníssonas ao demonstrar que o réu, de forma imprudente, conduzia motocicleta embriagado e em alta velocidade – circunstâncias por ele confirmadas na fase policial e por testemunhas em Juízo –, portanto, sem observância do dever de cuidado objetivo, tendo invadido o acostamento da rodovia e atropelado a vítima que, em consequência, sofreu lesões de natureza grave.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto, a tempo e modo por
Eumar Vieira Simões
, contra a sentença anexada sob Id n. 24503526/27, em que foi condenado à pena de
1 ano, 4 meses
e
20 dias
de
detenção
, e
10 dias-multa
, pela autoria dos crimes capitulados nos art. 306 e 303, § ún., c/c o art. 302, § ún., inc. I, do CTB.

Em razoes sob Id n. 24503532/34, a Defesa requer:
1)
a
absolvição
do apelante diante da
ausência de prova técnica
em relação ao crime de Direção de veículo automotor sob influência de álcool, (art. 386, VII, do CPP);
2)
a
absolvição
quanto ao delito de Lesão corporal culposa, invocando a
culpa exclusiva da vítima
(art. 386, III, do CPP).

Em contrarrazões, o
parquet
em 1o grau pugnou o
desprovimento
ao recurso (Id n. 24503535).

A d. PGJ em parecer, é pelo
desprovimento
ao Apelo (Id n. 30623951), conforme transcrição livre que se faz do sumário respectivo:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
LESÃO CORPORAL CULPOSA
NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE
– SENTENÇA CONDENATÓRIA –
RECURSO DA DEFESA
– A) PLEITO PELA
ABSOLVIÇÃO
DO RÉU QUANTO AO CRIME DE
EMBRIAGUEZ
AO VOLANTE – ALEGADA
AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA
– IMPROCEDÊNCIA – PROVA DOCUMENTAL CONSISTENTE NO
TERMO DE CONSTATAÇÃO DE SINAIS DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA
E NA
PROVA TESTEMUNHAL
, SUFICIENTES PARA COMPROVAR A MATERIALIDADE DO DELITO; B) PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO
EM RELAÇÃO AO CRIME DE
LESÃO CORPORAL CULPOSA
– IMPROCEDÊNCIA – A
PROVA ORAL
COLHIDA FOI
INCISIVA
AO DEMONSTRAR QUE O RÉU EUMAR, COM SUA
CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA
,
CONDUZIU VEÍCULO AUTOMOTOR
E, POR CONTA DE SEU ESTADO DE ALCOOLEMIA, NÃO OBSERVOU CARACTERÍSTICAS VIÁRIAS À SUA FRENTE, SOBRETUDO OS VEÍCULOS QUE ESTAVAM PARADOS NO ACOSTAMENTO, NA EVOLUÇÃO
IMPRIMINDO
, INCLUSIVE,
VELOCIDADE INCOMPATÍVEL
COM A VIA, OCASIONANDO O
ATROPELAMENTO
DA VÍTIMA – NÃO RESTA DÚVIDA DE QUE
SE
O APELANTE TIVESSE
AGIDO COM A ACUIDADE NECESSÁRIA
, PODERIA TER
EVITADO O ACIDENTE
–
DESPROVIMENTO
AO APELO.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 10 de fevereiro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020